Tribunal: TJSP
Processo: 1503335-33.2019.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES TENTADO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PELA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM TEMPO DE PANDEMIA – PRESCINDIBILIDADE DA ANUÊNCIA EXPRESSA DA PARTE – RECONHECIMENTO IMACULADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – COEXISTÊNCIA DE VETORIAIS NEGATIVAS E REINCIDÊNCIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM MAIOR EXTENSÃO – REGIME FECHADO – PRELIMINAR REPELIDA, RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO SIMPLES TENTADO – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PELA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM TEMPO DE PANDEMIA – PRESCINDIBILIDADE DA ANUÊNCIA EXPRESSA DA PARTE – RECONHECIMENTO IMACULADO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – COEXISTÊNCIA DE VETORIAIS NEGATIVAS E REINCIDÊNCIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM MAIOR EXTENSÃO – REGIME FECHADO – PRELIMINAR REPELIDA, RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E PROVIDO O APELO MINISTERIAL.